Tribunal: TJBA
Processo: 8180558-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180558-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JORDANA VERISSIMO MESQUITA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO, BRUNO MARRA GOMES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA 784 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - O acórdão embargado reconheceu a conformidade da decisão de origem com o Tema 784/STF, por haver o acórdão recorrido identificado preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública, a partir de parâmetros já fixados pelo Tribunal Pleno em
leading case
relativo ao mesmo concurso (Edital TJBA nº 01/2014).

2 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que julgou improvido agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sustentando omissão quanto à exigência de demonstração cabal da preterição, contradição na aplicação do Tema 784/STF e obscuridade quanto ao alcance do precedente vinculante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso quanto ao debate sobre a demonstração da preterição arbitrária e imotivada exigida pelo Tema 784/STF; (ii) saber se há contradição interna no acórdão em razão da aplicação desse tema à hipótese dos autos; e (iii) saber se a invocação da Reclamação nº 58.919/STF evidencia vício de integração passível de correção pela via dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada. Seu cabimento restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

5 - A omissão que autoriza os embargos é aquela referente a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria pronunciar-se obrigatoriamente. A reiteração de argumentos já rejeitados em sua essência não configura omissão apta a viabilizar os embargos declaratórios.

6 - O acórdão embargado contém fundamentação expressa e suficiente sobre a conformidade da decisão recorrida com o Tema 784/STF, reconhecendo a preterição arbitrária da Administração,
consubstanciada principalmente no fato de profissionais de nível médio estarem exercendo as funções do analista judiciário, que possui nível superior
. Ausência de omissão.

7 - A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada quando há proposições incompatíveis entre si no próprio texto da decisão. Não cabe o recurso para sanar suposta contradição entre a decisão e a vontade da parte embargante.

8 - O acórdão embargado apresenta coerência interna. A tese invocada (Tema 784/STF) admite o direito subjetivo à nomeação nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, exatamente o fundamento adotado no julgado. Inexiste, portanto, contradição ou obscuridade a integrar.

9 - A invocação de precedente do STF em caso tido por idêntico (Reclamação nº 58.919) não configura vício de integração do julgado,
pois não é precedente obrigatório
.

IV. DISPOSITIVO

1
0
- Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:

- CPC, Art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

-
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º
8180558-41.2022.8.05.0001
, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada JORDANA VERISSIMO MESQUITA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.